Tribunal: TJMT
Processo: 0001508-46.2014.8.11.0086
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001508-46.2014.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSE MARTINS BADAN - CPF: 411.846.101-34 (APELANTE), LUIS FELIPE LAMMEL - CPF: 652.732.220-87 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – CONTROVÉRSIA QUANTO À ÁREA AFETADA – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.”(N.U 0001217-14.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023).

2. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S): JOSE MARTINS BADAN

APELADO (S): ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
JOSE MARTINS BADAN
contra a sentença proferida pelo juízo da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, M.M. Juiz Cássio Leite de Barros Netto, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal n. 0001508-46.2014.8.11.0086 ajuizado em desfavor do apelado ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedente o pleito inicial.

Em suas razões recursais, a parte apelante suscita preliminarmente a ocorrência de cerceamento de defesa, ao argumento que o procedimento administrativo foi conduzido e finalizado à revelia, pois nunca houve a sua notificação e sim de pessoa diversa.

Aponta que a notificação foi realizada em endereço dissonante do correto e na pessoa de terceiro e que no próprio cadastro de informações da Fazenda Pública constava o endereço correto.

Defende quanto ao mérito da autuação que primeiramente deveria ser averiguado se realmente a notificação recai sobre a Fazenda Porto Seguro da parte apelante ou se essa recaiu sobre alguma outra propriedade da antiga Fazenda Santa Luzia, o que, por si só, deixa evidente o cerceamento de defesa nos autos, pois não foi oportunizado ao recorrente fazer tal prova.

Salienta que “
o auto de infração foi lavrado em gabinete, sem que a descrição da infração mencionasse as circunstâncias em que ocorreu, possibilitando uma melhor defesa ao autuado
”, em ofensa aos termos do art. 10 do Decreto n. 70.235/1972 e que “e
m relação aos dispositivos citados no auto de infração os mesmos só fazem menção quanto a qualificação e ao valor estipulado a titulo de multa na época em que foi lavrado, deixando de discorrer sobre a descrição da ocorrência bem como quais dispositivos legais infringidos
”.

Aduz que há nulidade do auto de infração em razão da incompetência do agente autuador, pois os termos o art. 4o da Lei n. 10.410/2002
“
não conferem competência e atribuição para a execução das atividades de controle e fiscalização a servidor algum ocupante de qualquer cargo público do Quadro de Pessoa Efetivo da embargada, pois que não já cargo na sua estrutura organizacional com tal atribuição legal e competência assim definida em lei
”.

Assevera também que, caso mantida a certidão de dívida ativa, deve ser aplicada a lei n. 1.026/20013 para que a parte embargante possa ter o direito quanto à redução do pagamento da multa, sendo essa medida de direito.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso para julgar procedente o pleito inicial e, subsidiariamente, caso entenda que a causa não está madura para julgar, seja cassada a sentença proferida pelo juízo
a quo
.

Contrarrazões no id. 126612697.

Desnecessária a intervenção da Procuradoria-Geral de Justiça, em observância à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O P R E L I M I N A R – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Em sede preliminar, a parte apelante aduz que houve cerceamento de defesa, pois não foi possibilitado a ela comprovar se a autuação recai sobre a área de propriedade de sua propriedade ou sobre alguma outra propriedade da antiga Fazenda Santa Luzia.

O juízo
a quo
se manifestou no sentido de que se faz desnecessária a produção de provas em audiência ou realização de perícia, consignando o seguinte sobre a questão:

“[...]

Ou melhor, consta a qualificação do autuado e as coordenadas geográficas do imóvel autuado, o que, em conjunto com a Matrícula de fls. 76/82 dá conta de que o Embargante é o proprietário da Fazenda Santa Luzia, situação que o Embargado foi incapaz de infirmar por meio dos documentos de fls. 83/88, eis que não apresentou a latitude e longitude dos lotes onde reside e tampouco trouxe contratos indicando que no local existem outros possuidores.”

Do que se vê da infração, essa foi lavrada com base nas coordenadas geográficas da área.

Por sua vez, a parte apelante afirma que não resta incontroverso se realmente a autuação recaiu sobre área de sua propriedade ou sobre algum dos 20 lotes que eram denominados como Fazenda Santa Luzia e que não pertencem ao executado.

Ademais, percebe-se que não houve intimação das partes para se manifestarem quanto à produção de provas antes do julgamento, de modo que o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando o feito demandar a produção de prova pericial ou oitiva de testemunhas.

Nesse mesmo sentido, destaco a jurisprudência desta Corte de Justiça em casos análogos:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL - PROCEDÊNCIA PARCIAL NA ORIGEM - DEGRADAÇÃO EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE - JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE - CONTROVÉRSIA QUANTO A QUESTÕES AMBIENTAIS COMPLEXAS - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA O JULGAMENTO ANTECIPADO - NECESSIDADE DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS - CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a matéria apresenta fatos controvertidos, capazes de influir na decisão da causa e que carecem de melhor elucidação, e tendo as partes pleiteado expressamente a produção de provas para dirimir a controvérsia, deve ser reconhecido, de ofício, o cerceamento de defesa diante do julgamento antecipado da lide, determinando o retorno os autos à origem a fim de se oportunizar a produção de provas tendentes ao esclarecimento de questão ambiental complexa.

2. Cerceamento de defesa reconhecido de ofício. Sentença desconstituída. Recurso de Apelação prejudicado.(N.U 1000854-45.2021.8.11.0038, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 21/11/2023, Publicado no DJE 27/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – AMBIENTAL – CONDENAÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO – ÁREA OBJETO DE INVASÃO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – SENTENÇA CASSADA - RECURSO PROVIDO.

Embora seja conferido ao julgador, como destinatário das provas, o poder de decidir pela necessidade de instrução probatória, tratando-se de fato que só será elucidado com a produção de provas e, sendo estas expressamente postuladas na inicial, a sua supressão implica cerceamento de defesa, especialmente quando a causa se mostra complexa. Destarte, o julgamento antecipado que se seguiu, na hipótese, mostra-se prematuro, implicando cerceamento de defesa. (N.U 0001195-53.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 17/11/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DIREITO AMBIENTAL – OPERAÇÃO FISCALIZATÓRIA ONDA VERDE – DESTRUÇÃO 6,58 HECTARES DE VEGETAÇÃO NATIVA OBJETO DE ESPECIAL PRESERVAÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO OU LICENÇA DA AUTORIDADE COMPETENTE – PRELIMINAR: CERCEAMENTO DE DEFESA – CONFIGURAÇÃO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE RÉ PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – PRELIMINAR ACOLHIDA – RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO. Caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, desfavorável à parte deixou de ser intimada para especificação das provas que pretendia produzir, sendo indene de dúvidas que a matéria não é exclusivamente de direito, havendo, portanto, inobservância aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

(N.U 0001217-14.2017.8.11.0095, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/07/2023, Publicado no DJE 10/08/2023)

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento
para reconhecer a nulidade da sentença e determinar o retorno dos autos à Comarca de origem, para possibilitar à parte autora manifestar quanto à produção de provas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023